Tribunal: TJDFT
Processo: 0720262-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SÓCIO CEDENTE. PERÍODO DE DOIS ANOS. PENHORA DE DINHEIRO. CONTRADITÓRIO POSTERGADO.
1. A teor do que dispõe o artigo 256, II e §3o, do Código de Processo Civil, a citação por edital somente será admitida quando o réu for considerado em local ignorado ou incerto, após restarem infrutíferas as tentativas de sua localização, "inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". Por ser a citação por edital exceção à regra, esta somente terá lugar quando, de fato, forem realizadas tentativas suficientes de citação pessoal da parte demandada.
2. Na hipótese, além da tentativa de citação por meio de oficial de justiça em mais de um endereço indicado pela parte agravada, a instrução do processo de origem revela que foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, e que os endereços vinculados ao agravante foram diligenciados, não tendo sido possível a citação pessoal, proporcionando a segurança necessária para concluir que o réu se encontrava em local incerto, autorizando a citação por edital.
3. Por expressa previsão legal (artigos 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil), o sócio cedente é responsável pelas obrigações sociais contraídas no período em que figurava como sócio, pelo prazo de dois anos após a averbação da modificação contratual. Se a ação monitória foi ajuizada em face da pessoa jurídica, dentro do período previsto em lei, não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva. Outrossim, a circunstância de ser sócio minoritário não interfere na legitimidade passiva. Com a desconsideração da personalidade jurídica, o patrimônio dos sócios é alcançado em conjunto.
4. Por expressa previsão legal (artigo 854 do Código de Processo Civil), para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.